Tribunal: TJDFT
Processo: 0731043-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0731043-05.2024.8.07.0000 Número do processo na origem: 0754779-09.2021.8.07.0016 AUTOR: CARLOS ALBERTO DE ALMEIDA LEITE REU: CARMEM SILVA RIBEIRO VIANA DESPACHO Em face do pedido de gratuidade de justiça formulado, emende-se a Inicial com o fito de comprovar a alegada hipossuficiência do autor. Registre-se que, para tanto, deverão ser apresentados documentos capazes de revelar a exata condição do requerente, tais como contracheques dos últimos meses, extratos bancários e declaração recente de imposto de renda. Ato contínuo, emende-se, também, com o fito de esclarecer acerca do interesse processual para o manejo da ação rescisória, uma vez que, ao que consta na Inicial, o pronunciamento judicial o qual o requerente busca desconstituir deriva do microssistema dos Juizados Especiais. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. Intime-se. Brasília, 29 de julho de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora